Tribunal: TJDFT
Processo: 0729210-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729210-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ROSILDA DOS SANTOS VIEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA. ADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTERIORES À SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O regramento da Resolução 4.790, que estabelece a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das prestações em conta, não pode incidir sobre contratos de mútuo firmados anteriormente, uma vez que as partes contratantes não tiveram oportunidade de disciplinar os efeitos resultantes do cancelamento da autorização. 2. De acordo com o artigo 14 da Resolução 4.790, foi facultada a inclusão de cláusula contratual disciplinando as alterações nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização de desconto em conta pelo mutuário. Assim, é necessário que as instituições financeiras adaptem seus sistemas e os termos dos contratos futuros ao regramento ali previsto, a fim de estabelecerem cláusulas disciplinando as modificações cabíveis nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização pelo mutuário. 3. A Resolução 3.695, em seu artigo 3o, tratava da possibilidade de autorização de débito automático em contas de depósito a pedido do cliente (a exemplo da autorização de débito automático das faturas de água, energia elétrica, telefone e cartão de crédito), bem como da possibilidade de cancelamento dessa autorização a qualquer tempo. O artigo 4o da mesma resolução vedava o cancelamento da autorização, se o débito automático se tratasse de obrigação referente a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. 4. Não pode a autora, com base na Resolução 3.695, pretender cancelar a autorização de débito em conta das prestações avençadas em contrato de mútuo, porquanto tal débito se referiu a operação financeira firmada com o banco réu. 5. No tocante a contratos pactuados na vigência da Resolução 4.790, assiste à mutuária o direito de cancelar a autorização de desconto em conta, mas tal cancelamento não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança. 6. Não há que se falar em devolução dos descontos já efetuados. Apesar de ter havido requerimento administrativo de cancelamento de autorização, a autora não apresentou, na oportunidade, qualquer autorização que substituísse a forma de pagamento, tornando o cancelamento uma imposição unilateral à instituição financeira. 7. Em última análise, com a permanência dos descontos até a prolação da sentença, ocorre a diminuição dos saldos devedores, o que não deixa de ser favorável à autora, de maneira que os descontos em conta efetuados até a sentença não haverão de ser devolvidos. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, 3°, § 2o, da Resolução no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução no 4.480/2016, ambas do Conselho Monetário Nacional, e 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, sustentando que o titular da conta possui o direito de cancelar a autorização para desconto dos débitos em conta corrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 3°, § 2o, da Resolução no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução no 4.480/2016, ambas do Conselho Monetário Nacional, e 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021